Tribunal: TJMT
Processo: 1030980-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030980-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - CPF: 443.964.678-69 (ADVOGADO), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (AGRAVANTE), CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.851-01 (AGRAVANTE), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), GIOVANNA PLACIDO SOARES - CPF: 485.143.508-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETOS LTDA - CNPJ: 15.307.776/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA — EXTEMPORANEIDADE NÃO CONSTATADA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO

– DOCUMENTO PROBATÓRIO APRESENTADO NA ORIGEM – AGRAVANTES QUE PERMANECERAM INERTES NO PROCESSO DE ORIGEM – APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO PROBATÓRIO EM RESPOSTA À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OPORTUNIZADA A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu”
(AgRg no REsp 1440037/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030980-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: RODRIGO OCTÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO OCTÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
outra
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação Monitória no. 1012348-97.2018.8.11.0041, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade opostas pelos ora agravantes, considerando válida a fiança prestada por seu procurador.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que
“Trata-se de cumprimento de sentença em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil em face de Amazon Indústria e Comércio de Concretos Ltda (“Amazon”), suposta devedora principal, Rodrigo e Carolina, fiadores, para (i) exigir o pagamento de dívida de valor histórico de R$ 118.297,35 (cento e dezoito mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), oriunda do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00106-7 (“Contrato”); e (ii) constituir título executivo judicial em face de Amazon, Rodrigo e Carolina na hipótese de inadimplemento do mandado monitório ou improcedência de eventuais embargos monitórios. O Contrato foi lavrado em 29.11.2013, no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais). A Amazon figurou como devedora principal da obrigação e o Banco do 5 Brasil incluiu Rodrigo e Carolina no polo passivo por força de suposta condição de garantidores por meio de fiança (ID13090425)”
(sic).

Aduzem que
“A ação monitória foi julgada procedente em 21.03.2022 (ID80018281), iniciando-se o cumprimento de sentença em 13 de abril do mesmo ano (ID82282557). Os ora Agravantes apresentaram exceção de pré-executividade em ID131576150, por meio do qual demonstraram a insubsistência da pretensão do Banco do Brasil, em razão da (i) nulidade da fiança que vincularia Rodrigo e Carolina ao Contrato, visto que (i.i) contratada por procuração – o que não se admite, considerando ser a fiança obrigação personalíssima e que reclama para si contrato formal (CPC, art. 819); e (i.ii) sequer ter sido apresentado nos autos o suposto instrumento de procuração que conferiria poderes de contratação de Rodrigo e Carolina; e (ii) a consequente ilegitimidade passiva de Rodrigo e Carolina para figurar no polo passivo da demanda”
(sic).

Ressaltam que
“nos embargos monitórios, o Banco do Brasil, em ID139375267 apresentou manifestação nos autos juntando a procuração que supostamente autorizaria a contratação de fiança por Valdinei em nome dos Agravantes. O documento juntado foi contestado pelos ora Agravantes em ID153675666, ocasião em que foram evidenciadas as razões para sua inadmissão como meio de prova, posto que o instrumento foi juntado de forma extemporânea, em nítida violação ao dever de lealdade processual, considerando se tratar de prova documental pré-existente. Na oportunidade, foram reiteradas as razões para extinção do cumprimento de sentença, especialmente em razão da disposição completamente genérica dos termos da fiança que vincularia Rodrigo e Carolina ao Contrato. Em ID172014714, foi proferida a r. Decisão Agravada, rejeitando a exceção de pré-executividade [...]”
(sic).

Registram que
“A r. Decisão Agravada admitiu como válida a procuração juntada pelo Banco do Brasil em ID139375268, sem contudo, tecer qualquer consideração a respeito da extemporaneidade da juntada do documento nos autos. Com efeito, em se tratando de elemento de prova documental pré-existente destinada a comprovar o quanto alegado pelo Banco de Brasil a respeito dos fatos constitutivos de seu direito, incumbia a ele, em atenção ao dever de lealdade processual insculpido no art. 434 do CPC1, instruir a inicial com a mencionada procuração – CPC 321. A juntada de documento de forma intempestiva nos autos – ainda mais considerando que preexiste ao ajuizamento da ação – causa desequilíbrio à relação processual, posto que não permite à parte contrária, alheia à existência dos referidos meios de prova, adequar corretamente os fundamentos invocados em sede da defesa apresentadas nos autos, o que fere as garantias do contraditório e ampla defesa, verdadeiros corolários do devido processo legal, princípio intrínseco à noção de Estado Democrático de Direito”
(sic).

Asseveram que
“A r. Decisão Agravada, contudo, ignorou os referidos argumentos suscitados pelos Agravantes na origem (ID153675666), admitindo a procuração juntada como meio de prova, sem sequer fundamentar as razões para tanto, o que, notadamente, estampa vício de fundamentação do decisum, nos termos do art. 489§1o, IV do CPC6, posto que, inequivocamente, o argumento deveria ter sido refutado na medida que capaz de infirmar a conclusão adotada. Isso porque, a comprovação de poderes de Valdinei era necessária para conferir legitimidade às assinaturas apostas em nome de Rodrigo e Carolina no Contrato e, inexistindo comprovação a esse respeito (tendo em vista a juntada extemporânea da referida procuração nos autos), não comprovou o Banco do Brasil exigibilidade do título executivo em face de Rodrigo e Carolina, restando ausente a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito”
(sic).

Expõem que
“considerando que não há qualquer disposição no Contrato que diga respeito dos termos da contratação da fiança; bem como tendo em vista a impossibilidade de admissão da procuração juntada de forma extemporânea nos autos como meio de prova, revela-se, uma vez mais, a necessidade de reforma da r. Decisão Agravada, com a consequente extinção do cumprimento de sentença em relação a Rodrigo e Carolina”
(sic).

Com estes argumentos, os agravantes pugnam
“[...] seja dado provimento ao presente recurso, de modo que, em razão do efetivo preenchimento dos requisitos elencados na forma da lei, seja reformada r. Decisão Agravada, para que seja reconhecida a nulidade de que padece a fiança exigida pelo Banco do Brasil, com a consequente extinção do presente cumprimento de sentença em relação aos Agravantes”
(sic).

Contraminuta acostada no Id. 255429172, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 249561670.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, considerando válida a fiança prestada por seu procurador.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Tratam-se os autos de Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença.

No Id. 131576150 os requeridos Rodrigo Octavio e Carolina apresentaram exceção de pré-executividade arguindo que ambas são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo dos autos, visto que a garantia de fiança foi assinada por procuração, o que não é admitido, bem como o contrato não especifica quais os termos da contratação da fiança no título executivo. Ao final, requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos requeridos, da nulidade da fiança, com condenação do Banco pagamento da sucumbência.

No Id. 134975406 a Instituição Financeira foi intimada a se manifestar, contudo, deixou o prazo transcorrer sem manifestação conforme certidão Id. 137482925.

Assim, na petição Id. 138052162 os requeridos pugnaram pelo acolhimento dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade, bem como a desconsideração de eventual manifestação do Banco posto que acobertada pela preclusão.

No Id. 139375267 a casa bancária arguiu a tempestividade da resposta, destacando que consta no PJE que o termo final para manifestação se daria em 26/01/2024, salientando que a certidão de intempestividade desconsiderou que o processo eletrônico é regido pela Lei 11.419/2006 que dispõe que “a publicação eletrônica[...]substitui qualquer outro meio e publicação oficial”, destacando que o Banco foi credenciado pelo Tribunal para recebimento de intimação eletrônica.

Aduz a Instituição Financeira que apesar da irresignação dos executados, o mandato foi conferido a Valdinei de Oliveira Lopes, que é pai dos executados, com amplos poderes para administrar a empresa e os bens destes, não limitando a meros poderes de administração.

Demais disso, argumenta o Banco do Brasil que a cláusula trigésima quarta do contrato previu de forma detalhada os termos em que fora prestada a fiança.

Por sua vez, a parte devedora se manifestou no Id. 153675666 requerendo a desconsideração do instrumento de procuração com a consequente extinção do cumprimento da sentença, primeiro porque foi juntada de forma extemporânea e segundo porque a própria manifestação do Banco foi feita fora do prazo legal.

[...]

No que tange a alegação de intempestividade da manifestação do Banco, verifica-se que a intimação do Banco via sistema ocorreu em 04/12/2023, cujo prazo final para manifestação se daria em 26/01/2024.

Cabe destacar que a intimação eletrônica prevalece ao Diário Oficial, com base no art. 272 do CPC [...]

[...]

Portanto, tempestiva a manifestação do Banco Id. 139375267.

Com relação a não admissão da assinatura da fiança por procuração, mister salientar que foi apresentada pela Casa Bancária a procuração Id. 139375268 registrada no 1o Tabelião de Notas do Estado de São Paulo/SP, a qual declina poderes especiais em favor do procurador Valdinei de Oliveira Lopes para prestar fiança, cujos poderes foram outorgados no ano de 2013 com validade de 5 anos, sendo o contrato objeto da lide firmado no mesmo ano, como se vê no Id. 13090425, portanto, plenamente válida a fiança prestada.

[...]

Quanto a não especificação dos termos da contratação da fiança no título executivo, ressalta-se que nos termos da cláusula trigésima quarta do Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00106-7 constam expressamente previstos os termos da prestação da fiança, conforme se infere no Id. 13090425 - Pág. 12.

Ante o exposto, em que pese os argumentos da parte requerida, é plenamente válida a fiança prestada pelo seu procurador, sendo cabível ressaltar que até a prolação da sentença Id. 80018281 o feito tramitou à revelia dos requeridos, os quais apresentaram defesa visando a nulidade da fiança prestada somente após a intimação para pagamento da dívida, além de não haver questionamentos acerca da validade do documento.

Feitas essas considerações,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada.”
(Id. 172014704 – Autos de origem)

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Sustenta os agravantes que a prova documental (Procuração – Id. 139375268, autos de origem) juntada pela instituição financeira é inadmissível, argumentando, para tanto, que houve a juntada extemporânea.

Nos termos do disposto no parágrafo único do art. art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação somente será admissível quando a parte interessada comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao Juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com os princípios da lealdade processual e boa-fé objetiva, previstos no artigo 5o do CPC.

Nesse sentido, entendo que, da exegese do texto de lei, deve inferir-se que a prova proibida será apenas aquela que foi ocultada pela parte de maneira premeditada, visando à deturpação da instrução processual. Tal hipótese não se verifica no caso dos autos.

Inclusive, como bem salientou o Magistrado em seu
decisum
:

“[...]
até a prolação da sentença Id. 80018281 o feito tramitou à revelia dos requeridos, os quais apresentaram defesa visando a nulidade da fiança prestada somente após a intimação para pagamento da dívida, além de não haver questionamentos acerca da validade do documento.
”
(Negritei e sublinhei)

A procuração, objeto da irresignação, foi apresentada como anexo à resposta à exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, constituindo, aliás, o único momento em que se manifestaram nos autos.

Ressalte-se que a sentença transitou em julgado sem qualquer outra intervenção ou manifestação por parte dos recorrentes.

Assim, a conduta do agravado não fere a lealdade processual ou a boa-fé objetiva.

Ademais, importa mencionar que, compulsando os autos na origem, verifiquei que as mesmas procurações, apresentadas na resposta à exceção de pré-executividade,
não constituem documento novo
, mas apenas reprodução de peça já constante dos autos principais, conforme Id. 13846849 e seguintes, dos autos de origem. Trata-se, portanto, de documento que possui caráter preexistente e cuja apresentação, ainda que reiterada, não configura qualquer nulidade ou extemporaneidade.

Humberto Theodoro Júnior assevera que
"Ao magistrado compete avaliar a conveniência da juntada tardia de prova documental, tendo em conta o compromisso do processo com a apuração da verdade real, sem se submeter a rigores formais exagerados”.

A propósito:
"É admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé"
(AgInt no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – POSSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA NOS AUTOS – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – RECURSO PROVIDO.

‘
A regra do art. 397 do CPC não obsta a juntada extemporânea de documento cuja finalidade seja, exclusivamente, o fortalecimento da tese de defesa adotada pela parte, caracterizando mero parecer. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no REsp 1440037/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)

‘Nos termos dos artigos 5o, inciso XXVI, da CF, e 833, inciso VIII, do CPC, a pequena propriedade rural, trabalhada pela família, não será objeto de penhora.’ (TJ-RS - AI: 70080490113 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019).”
(N.U 1004733-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023) (Negritei)

E conforme o c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1
. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. Precedentes. 1.1. A jurisprudência do STJ, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
( REsp 1.477.851/PR, 3a Turma, DJe 04/08/2015 e AgInt no REsp 1.644.772/SC, 3a Turma, DJe 27/10/2017). 1.2 Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada por Aba Participações Eireli com base em cheque emitido pelo executado, que fora devolvido pelo banco sacado. O Tribunal a quo, reformando a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, considerou que a cártula teria sido preenchida em benefício do sócio unipessoal da empresa exequente e concluiu pela impossibilidade de extinção do feito sem antes determinar a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o vício de ilegitimidade ativa. 1.3 A referida emenda à inicial não teve o condão de promover, propriamente, uma alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao revés, somente resultou em uma determinação para a correção no polo ativo da ação de execução, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 1.4 O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1948327 SP 2021/0232147-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Por fim, conforme Id. 149126760, foi oportunizado aos ora agravantes a ampla defesa e o contraditório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024